Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703850-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: OCT VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF contra acórdão proferido pela Sétima Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DETRAN. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CÍVEL. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL POR TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, firmou o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil; 2. Hipótese em que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal autorizou a execução de serviços de registro e emplacamento de veículos pelas próprias concessionárias, franqueando o acesso ao respectivo Sistema, enquanto estas, por meio do sindicato da categoria, efetuaria o pagamento do valor acordado. 2.1. Controvérsia de natureza obrigacional, cujo inadimplemento está sujeito à prescrição; 3. Inaplicável, na espécie, a matéria objeto de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 899), por não se tratar de decisão proferida por tribunal de contas em procedimento especial de tomada de contas, considerando que os trâmites administrativos para apuração e quantificação do débito foram instaurados pela própria autarquia interessada; 4. ecurso conhecido e improvido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 669069 - Tema 666), conforme ementa a seguir transcrita: EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455, conforme requerido ID 14055682. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034